Tribunal: CARF
Processo: 13609.902764/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.902764/2014-48
ACÓRDÃO
3002-003.282 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEXA RECURSOS MINERAIS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
CRÉDITO DE PERÍODO ANTERIOR. GLOSA, COM APURAÇÃO DE SALDO
DEVEDOR. APROVEITAMENTO PARA O DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA EM PERÍODO SUBSEQUENTE. DESCABIMENTO.
Descabido o aproveitamento de suposto saldo credor remanescente de
créditos apurados em período anterior para desconto da contribuição
devida em período subsequente quando, glosada parcela dos aludidos
créditos, por meio de Auto de Infração objeto de distinto processo
administrativo e no particular mantido por decisão já definitiva na via
administrativa, resultar na apuração de saldo devedor da contribuição,
exigido em relação ao período em que originado o pretenso saldo credor.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.282 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.902764/2014-48
2
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que
deferiu, parcialmente no montante de R$ 94.499,63, o direito creditório, requerido pela
contribuinte no valor total de R$ 838.347,63, a título de pagamento a maior que o devido de
COFINS de junho de 2006. Por consequência, homologou em parte, a compensação realizada com
o referido crédito, implementada por meio de Declaração de Compensação - DCOMP no 26350.
18710.200312.1.03.04-1443, transmitida em 20/03/2012.
Ao analisar os créditos apresentados pela Recorrente, a DRF de Sete Lagoas/MG,
entendeu que “A decisão judicial, transitada em julgado em 27/08/2007, deve ser, portanto,
interpretada em seus exatos termos, ou seja, limitando o direito da contribuinte de compensar o
crédito reconhecido tão somente com tributos de mesma espécie, ou seja, com débitos de PIS. Os
demais débitos relacionados nas Dcomps da Tabela I, relativos a IRPJ, IRRF, CIDE, CSLL e COFINS
cadastrados
no
processo
no
13609.720250/2014-76, foram,
portanto,
indevidamente
compensados, não devendo, por esse motivo, ser homologadas as Dcomps listadas abaixo: [...]”
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs manifestação de inconformidade,
tendo em vista parcela do crédito pleiteado que não foi reconhecido no valor de R$ 743.848,00,
informando tratar-se de valor relativo a crédito remanescente de meses anteriores decorrente de
aquisição de mercado interno vinculado a receita de exportação, conforme declarado em DACON,
relativa a maio de 2006. Em síntese, em sede preliminar alegou nulidade do despacho decisório e,
no mérito, a ausência do trânsito em julgado do PTA 10620.001026/2007-14, tendo em vista que o
despacho decisório teria fundamentado a glosa efetuada nestes autos.
Em julgamento, acordaram os membros da 2a Turma da DRJ04, por unanimidade,
rejeitar a preliminar de nulidade e o pedido de suspensão do julgamento do presente processo
administrativo e, no mérito, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade, conforme
ementa abaixo:

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.282 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.902764/2014-48
3

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
CRÉDITO DE PERÍODO ANTERIOR. GLOSA, COM APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR.
APROVEITAMENTO PARA O DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA EM PERÍODO
SUBSEQUENTE. DESCABIMENTO.
Descabido o aproveitamento de suposto saldo credor remanescente de créditos
apurados em período anterior para desconto da contribuição devida em período
subsequente quando, glosada parcela dos aludidos créditos, por meio de Auto de
Infração objeto de distinto processo administrativo e no particular mantido por
decisão já definitiva na via administrativa, resultar na apuração de saldo devedor da
contribuição, exigido em relação ao período em que originado o pretenso saldo
credor.
SALDO CREDOR DESCONTADO DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA EM PERÍODO
SUBSEQUENTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO. APROVEITAMENTO PARA
EXTINÇÃO DA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO A PAGAR. CABIMENTO.
Incomprovado o saldo de crédito remanescente de período anterior descontado da
contribuição no período de referência, mantém-se o Despacho Decisório que
aproveita parcela do pagamento realizado pela contribuinte em relação a esse
período de apuração para a extinção da contribuição a pagar nele apurada após a
desconsideração do mencionado saldo credor.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
DESPACHO
DECISÓRIO.
ELABORAÇÃO
POR
AUTORIDADE
COMPETENTE
E
OBSERVÂNCIA
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
Improcede a preliminar de nulidade de Despacho Decisório proferido por autoridade
competente, com observância do direito de defesa da manifestante.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual requer a reforma
de decisão da DRJ com base nos seguintes argumentos:

Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.282 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.902764/2014-48
4
1 - O crédito utilizado na compensação não foi anteriormente consumido nos autos
do PAF no 10620.001026/2007-14. Necessidade de observância ao princípio da verdade material; e
2 - Alteração da fundamentação legal no curso do processo administrativo.
Possibilidade de extinção dos débitos consubstanciados no PAF no 10620.001026/2007-14 na via
judicial.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias,
portanto dele toma-se conhecimento.
Mérito

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório reconheceu parcialmente o crédito
referente ao mês de junho de 2006 na medida em que desconsiderou o aproveitamento, para
desconto da contribuição devida apurada neste mês, do alegado saldo da COFINS, no montante de
R$ 743.848,00, que teria remanescido em relação ao mês de maio de 2006, pois, no processo
administrativo no 10620.001026/2007-14, a Recorrente fora autuada para a exigência, dentre
outros valores, de saldo devedor da COFINS de maio de 2006, no valor de R$ 2.000.000,00.
Neste contexto, o Ilmo. Relator do acórdão da DRJ diz que “compulsando, no sistema “e-
Processo”, sobredito processo administrativo, verifiquei que a contribuinte nele interpôs
Impugnação contra o Auto de Infração ali tratado, que foi julgada procedente pela então DRJ/Belo
Horizonte, a qual exonerou, integralmente, o crédito tributário exigido. Particularmente em
relação à COFINS de maio de 2006, a decisão de primeira instância disse o seguinte:

“Maio de 2006 – R$ 2.000.000,00
O valor autuado é resultante da diferença entre o saldo da conta contábil “COFINS a
pagar”, R$ 5.743.286,36 e o valor declarado em DCTF, R$ 3.743.286,36.
Conforme informação do TVF, a empresa disse que a diferença foi objeto de
compensação, conforme Dacon.
O razão de fls. 420 mostra os créditos de R$ 2.000.000,00 citados pelo interessado.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.282 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.902764/2014-48
5
Segundo o Dacon de fls. 433 o impugnante detinha créditos de R$ 1.576.437,96
vinculados à Receita tributada no Mercado Interno e R$ 423.562,04 vinculados à
Receita de Exportação. A soma desses créditos totaliza os R$ 2.000.000,00
lançados”.
(...)
Realizada a diligência requerida, foi elaborado Relatório de Diligência, cuja cópia foi
anexada pela ora manifestante às fls. 79/99 dos presentes autos, do qual extraio os
seguintes fragmentos, que dizem respeito, especificamente, à COFINS de maio de
2006:
- Maio de 2006:
Em resposta à fiscalização a empresa informa que:
No mês de maio, a divergência de R$ 2.000.000,00 foi apurada em virtude da
comparação entre os montantes lançados na conta contábil n. 21505131 a título de
COFINS a pagar, no valor de R$ 5.743.286,36, e aquele declarado em DCTF como
pago no período, que foi R$ 3.743.286,36.
Os R$ 2.000.000,00 referem-se a crédito da COFINS não-cumulativa, apurado sobre
insumos utilizados na fabricação de bens destinados à venda, os quais foram
lançados na contabilidade em 14.6.2006, conforme a cópia do Razão contábil
juntado à impugnação (doc. 34 daquela defesa).
Trata-se de itens por ela adquiridos e aplicados na manutenção de máquinas e
equipamentos utilizados nas unidades produtivas de Três Marias, Morro Agudo,
Vazante, Serra da Fortaleza, Barra Mansa e Paraibuna (todas fabricantes de Zinco).
Importante destacar que o valor de R$ 2.000.000,00 refere-se a uma parcela dos
créditos apropriados pela empresa, sendo que o total apurado perfaz um montante
de R$ 5.355.704,51, conforme planilha anexa ‘Resumo Geral’ - doc. 02 do CD anexo,
tendo sido a diferença apropriada em junho, julho e agosto do mesmo ano-
calendário.
(...)
Aos 14/10/2014, o reportado Recurso de Ofício foi julgado parcialmente procedente
pelo Acórdão no 3302-044 – 3a Câmara/2a Turma Ordinária, da 3a Seção do CARF,
nos termos de já mencionado Relatório de Diligência Fiscal. Confira-se a ementa do
julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.282 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.902764/2014-48
6
AUTO LAVRADO COM BASE NAS VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS INFORMADOS EM DACON MANUTENÇÃO DO AUTO
DE INFRAÇÃO.
Revisão de ofício de decisão de primeira instância administrativa que deu
provimento ao recurso do contribuinte por entender que os débitos constituídos
foram extintos pela compensação. Entendimento pela realização de diligência para
confirmação de existência dos créditos informados na DACON (PIS/COFINS não
cumulativo), cancelados débitos cujos créditos foram confirmados em diligência.
Recurso de Ofício Provido em Parte”.
Para melhor clareza, reproduzo trechos do Voto condutor da comentada decisão:
“Conforme relatado, tratase de auto de infração lavrado em razão da diferença
entre valores contabilizados e valores declarados em DCTF.
A decisão recorrida, como relatado, concluiu que ‘os equívocos de preenchimento de
DCTF não podem justificar o lançamento de tributos que se encontram extintos pelo
pagamento, pela compensação ou por qualquer outra forma. A simples divergência
entre os registros contábeis e os valores declarados não dá origem à obrigação
tributária, quando crédito tributário encontra-se extinto, pois, nesses casos, a
realidade fática não se subsume à hipótese legal.’
Para fundamentar seu entendimento, o julgador administrativo de primeira
instância administrativa analisou débito a débito, concluindo pela extinção do valor
exigido em virtude deste estar extinto, seja pelo pagamento, seja pela
compensação.
Claro está, a meu sentir, que a decisão recorrida cancelou a autuação por entender
que foram lançados débitos extintos, a leitura da decisão demonstra que item a
item acatou-se a informação contábil da Recorrente, ainda que suportada em
indícios ou constatou-se a ocorrência de recolhimento do tributo.
Exatamente por este fato é que os autos foram baixados em diligência, porque o
Colegiado, à época, concluiu que a simples alegação da Recorrente em suas
informações contábeis não extingue o débito tributário, que era necessário analisar
o alegado pelo contribuinte. Frise-se que este entendimento decorreu do fato de que
o presente recurso é a revisão da decisão proferida pela DRJ.
Divirjo do simples posicionamento de que os valores contabilizados ou informados
na DACON não precisam ser declarados em DCTF. É cediço que a DCTF é forma de
constituição de débito tributário, logo, é na DCTF que devem constar os valores
devidos ao Fisco.
Desta forma, em face do resultado trazido no relatório de diligência, divirjo do
acórdão recorrido, não há meios de se manter a decisão de total cancelamento do
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.282 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.902764/2014-48
7
auto de infração com base na suposta extinção de todos os débitos tributários, uma
vez que não é possível comprovar a dita extinção. Inclusive em prol do princípio da
verdade material. Neste aspecto, concordo com o cancelamento dos valores
recolhidos por meio de guia DARF e daquelas compensações confirmadas pelas
autoridades administrativas indicadas no Relatório de Diligência.
Registro que a Recorrente alega, em suas razões, que acatar a diligência seria
alterar a fundamentação do auto de infração, inovar o lançamento. Concordar com
este raciocínio implicaria em negar provimento ao Recurso de Ofício, posição
defendida por outros julgadores desta turma de julgamento e que se contrapõe ao
posicionamento aqui defendido.
De fato o lançamento, como esclarecido, foi realizado com base em ‘diferença entre
valores contabilizados e valores declarados em DCTF’. Todavia, a DRJ, a meu sentir,
para dar provimento à impugnação, analisou débito a débito, extinguindo valores,
acatando compensações com base simplesmente nos valores declarados pelo
contribuinte em suas obrigações acessórias e registros fiscais, o que entendo não ser
possível. Neste sentido, a meu sentir, acatar o Parecer resultado da diligência não é
alterar o fundamento da autuação.
Ante o exposto, é o presente para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ofício
para o fim cancelar os débitos constituídos que se referem aos pagamentos via
DARF e compensações comprovadas, nos termos da diligencia realizada” .

Como se vê, o acórdão da DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, sob
o fundamento de ser descabido o aproveitamento de saldo credor remanescente de créditos
apurados em período anterior para desconto da contribuição devida em período subsequente
quando, glosada parcela dos aludidos créditos, por meio de Auto de Infração objeto de distinto
processo administrativo e no particular mantido por decisão já definitiva na via administrativa.
No próprio Recurso Voluntário, o Recorrente requer o sobrestamento do feito até que haja
decisão judicial transitada em julgado nos autos da Execução Fiscal no 0003032-
96.2016.4.01.3812, em trâmite perante a 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Sete Lagoas.
A referida Execução Fiscal tem por objeto a cobrança dos débitos objeto do processo
no10620.001026/2007-14, o qual, como visto acima, cobra débito do período no qual a Recorrente
pretende compensar crédito.
Evidente, portanto, que não existe liquidez e certeza suficiente para o reconhecimento do
crédito.
Neste contexto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.282 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.902764/2014-48
8
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 260
DF CARF MF
Original